Tribunal: TJDFT
Processo: 0726319-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726319-46.2020.8.07.0016 RECORRENTE: MANOEL BATISTA FERREIRA GOMES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MANOEL BATISTA FERREIRA GOMES DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID no 33229684 (peça essencial incompleta/ilegível), remeta-se novamente ao STF o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, consoante decisão de ID no 30893380. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007